Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA. CRUADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, as intimações são feitas por meio dos advogados constituídos e, excepcionalmente, por edital. Assim, as medidas excepcionais não prescindem de expressa previsão legal. Em se tratando da intimação da penhora, não há previsão legal de publicação de edital para as hipóteses em que o devedor seja representado pela Curadoria Especial.
2. De mais a mais, não haverá forma mais eficaz de levar ao conhecimento do devedor acerca da existência do processo forçado que a própria constrição do numerário em sua conta bancária. A indisponibilidade do valor certamente chegou ao seu conhecimento, bem como a origem da ordem, de modo que esse ato se mostra mais eficiente ao propósito perseguido pela Defensoria Pública à intimação ficta.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.